Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatado vício de omissão decorrente da ausência de fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor da parte sucumbente, devem ser acolhidos, nessa parte, os Embargos de Declaração.

3. Recurso conhecido e provido.